Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. REDES SOCIAIS. AFERIÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Condena-se em reparação moral, em favor de pessoa jurídica, quando os atos danosos revelam-se suficientes a vulnerar a honra objetiva da empresa, pois o abalo à sua reputação perante a sociedade e seus clientes autoriza a condenação.
2. A divulgação de notícia falsa de que a companhia teria encerrado as operações, prejudica, sem a menor sombra de dúvidas, qualquer atividade empresarial, motivo pelo qual o pedido indenizatório deve ser acolhido.
3. O montante reparatório por ofensas extrapatrimoniais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa e proporcional ao prejuízo causado.
4. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos, como dito alhures, os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A quantia arbitrada deve ser mantida, mostrando-se equilibrada, eis que atende aos critérios delineadores do quantum indenizatório.
6. Recurso não provido.